Tribunal: TJBA
Processo: 8004517-28.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004517-28.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA registrado(a) civilmente como LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES registrado(a) civilmente como TIAGO LEAL AYRES, JAMILLE LEONI CERQUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA APLICADA A TÍTULO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As astreintes aplicadas como meio de garantir a execução de determinação judicial não podem alcançar de forma pessoal o gestor público, desde que ele não tenha participado da lide, o que não ocorreu na situação caso sub judice. 2. Fazendo o Agravante parte do processo, obrigando-se, inclusive, pessoalmente, com relação à adoção de providências pendentes no âmbito do cumprimento de sentença, de rigor a aplicação de multa, a título de responsabilidade pessoal. 3. Para evitar a renitência dos maus gestores, nada impede que o Magistrado, no exercício do seu poder geral de efetivação, imponha as astreintes diretamente ao agente público (pessoa física) responsável por tomar a providência necessária ao cumprimento da prestação. 4. No que se refere ao montante da multa arbitrada, no entanto, entendo que o valor de R$ 1.541.038,65 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) se mostra extremamente elevado, devendo ser reduzido o montante para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Julgamento do Agravo Interno Prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004517-28.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante LUIZ CLÁUDIO MIRANDA PIRES e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, julgando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.